Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708853-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A RECORRIDO: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. 1. Cabe ao autor fornecer a localização do automóvel objeto da demanda de busca e apreensão e, caso não consiga, faculta-se a conversão do feito em execução, como preconiza o art. 4o, do Decreto Lei no 911/69. 2. A intimação pessoal da parte interessada, objetivando a extinção do processo sem resolução de mérito, só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não o sendo, portanto, no caso do disposto nos incisos IV e VI do mesmo dispositivo legal. 3. Revela-se correta a decisão do magistrado singular de extinguir o feito, diante da inércia do autor em atender a determinação judicial para converter a busca e apreensão em execução, bem como por não ter fornecido o endereço correto para a localização do veículo. 4. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, inciso IV, § 1o, do CPC, sustentando que para a extinção do feito por inércia, deve a parte ser intimada a promover o regular do andamento do feito, em homenagem aos princípios constitucionais da economia e da celeridade processual, o que não se verificou na presente hipótese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMG, TJRS, TJRJ e do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI, OAB/GO 38.762 II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 485, inciso IV, § 1o, do CPC, porque a turma julgadora concluiu que: “(...) O juízo intimou a parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, indicar o endereço correto de localização do veículo, ressaltando que a mera indicação sem a comprovação não obstaria a extinção do processo (ID no 11155985 - Págs. 1-2). Referida decisão foi disponibilizada no Dje e o advogado da parte autora registrou ciência, todavia, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID no 11155988 - Pág. 1 Com efeito, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando estiver configurada a ausência de interesse processual. Tem-se por evidenciado o interesse processual quando estiver configurada a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional vindicado, bem como a adequação da via processual eleita pela parte autora.”. Salientou, ainda que: “(...) Ademais, registre-se que não há de se falar em intimação pessoal, uma vez que o processo não foi extinto com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC.” (ID 11961195 - Págs. 1 e 2). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI, OAB/GO 38.762. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030